Tribunal: TJDFT
Processo: 0712493-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712493-56.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JETRO OLIVEIRA DE SOUZA RECORRIDA: ZERO EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE. JUSTIÇA. PREPARO. PRESSUPOSTOS. ADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação por ausência de preparo, diante do não recolhimento das custas processuais no prazo legal, mesmo após intimação nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em estabelecer se é possível o conhecimento da apelação interposta sem o recolhimento do preparo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recorrente está dispensado do recolhimento do preparo somente até decisão do Relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Confirmada a denegação ou a revogação do benefício da gratuidade da justiça, o Relator determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: ¬¬“O recorrente está dispensado do recolhimento do preparo somente até decisão do Relator sobre a questão”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 7o, e 101, §§ 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0700014-31.2020.8.07.0014, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 31.8.2022. O recorrente aponta violação ao artigo 52, § 1o, do CDC, porque teriam sido aplicados juros e multa de forma cumulativa e excessiva, em ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sustenta, ainda, ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, por contrariedade aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer o deferimento da gratuidade da justiça e a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121, bem como o cadastramento da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ 245.274. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 52, § 1o, do CDC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto à interposição com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 e habilitação da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ 245.274, nada a prover, tendo em vista que já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017